Tribunal: TJDFT
Processo: 0736777-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARVALHO COBRANÇAS E ASSESSORIA LTDA, em face à decisão da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido de consulta à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC- em busca de ativos do devedor e no bojo da execução por quantia certa, ajuizada em desfavor de SÉRGIO RODRIGUES SANTOS. Requereu “(i) o deferimento da antecipação da tutela recursal, pelas razões expostas, determinando-se a expedição de ofício à CENSEC, para obter informações sobre a existência de procurações, formais de partilha decorrentes de divórcio e/ou inventário e demais atos registrados em titularidade do EXECUTADO, ora AGRAVADO, ante o risco de dilapidação de eventuais bens em seu nome, ou, subsidiariamente, caso Vossa Excelência não entenda pela antecipação da tutela recursal, ao menos, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de determinar que o Juízo a quo aguarde o desfecho deste agravo de instrumento, antes de proceder com medidas mais drásticas, como o arquivamento da execução” e, ao final, o provimento do recurso ratificando o pedido liminar. Preparo regular sob ID 30795802. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC). A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC não se destina a funcionar como arquivo de registro de bens, direitos e obrigações daqueles que se encontram em litígio, porquanto a medida requerida não se destinaria à constrição de bens, sendo, portanto, desprovida de utilidade ao exequente. Ademais, não há indícios nos autos de que o executado possuiria ativos financeiros ou bens imóveis. Nesse sentido, colha-se o precedente do e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO DÉBITO EXEQUENDO. AUSÊNCIA. BENS. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS. INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS. FRUSTRAÇÃO. POSTULAÇÃO DE PESQUISA DE BENS DA EXECUTADA VIA DA CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. CRIAÇÃO E REGULAÇÃO PELA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA (PROVIMENTO No 18/12). VOCAÇÃO DA CENTRAL. REPOSITÁRIO DE ATOS NOTARIAIS E INTERLIGAÇÃO DAS SERVENTIAIS EXTRAJUDICIAIS. UTILIZAÇÃO PARA PESQUISA DE BENS. DESVIRTUAMENTO DA GÊNESE DO ÓRGÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, criada e regulamentada pelo Provimento 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça, encerra "Sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil", destinando-se precipuamente a auxiliar as serventias extrajudiciais que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados e viabilizando a implantação de banco de dados para pesquisa, não se destinando a funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações daqueles que protagonizam atos notariais. 2. Na conformidade do indicativo normativo que regulara o funcionamento da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, não está vocacionada a funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações dos agentes de atos notariais, tornando inviável que seja subvertida sua destinação e transmudada em instrumento auxiliar de persecução de patrimônio expropriável pertencente ao executado em sede judicial, tornando inviável que lhe sejam requisitadas informações com esse desiderato, pois, conquanto legítima e necessária a interseção do juiz como fórmula de realização do direito em execução, deve ser realizada na conformidade do normatizado. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.(Acórdão 1223676, 07181903720198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do crédito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intimem-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos, posto que o agravante não demonstrou em que consistiria o risco de dano grave. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante. Nem mesmo a suspensão do processo na forma do art. 921, III, do Código de Processo Civil, e consequente arquivamento provisório, representaria prejuízo para o credor, posto que a marcha processual pode ser retomada a qualquer momento, bastando a indicação de bens do devedor passíveis de constrição. Lado outro, não se pode descuidar que a lei processual também fixa terceiro requisito para a concessão de tutelas provisórias, qual seja, a reversibilidade do provimento (art. 300, §3o, do CPC), o que não se verifica neste caso, posto que uma vez realizada a consulta, o próprio recurso perderia seu objeto. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator